Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708205-09.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA REGINA DA SILVA RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONEXÃO. CONTRATOS DISTINTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE CONSENTIMENTO. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 – Conexão. Contratos distintos. Ocorre conexão quando duas ou mais ações tem em comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando, ao serem decididas em separado, puderem gerar decisões conflitantes (art. 55 do CPC/15). Contratos distintos, concluídos em diferentes momentos, sem demonstração de que julgamento em separado represente risco de decisões contraditórias não justifica a conexão. Preliminar que se rejeita. 2 – Contrato de empréstimo em consignação. Depósito na conta do consumidor. Controvérsia sobre a existência de consentimento. A inversão do ônus da prova, que consistiria em demonstrar a fraude na contratação de empréstimo (art. 6o., inciso VIII do CDC), pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor. Contrato escrito seguido de depósito do valor na conta do consumidor, com descontos das prestações por período razoável e sem suspeita de apropriação por terceiro são elementos que fazem presumir que o consumidor fruiu dos benefícios do empréstimo e com isso assentiu. Rejeita-se a alegação de fraude. 3 – Litigância de má-fé. A autora, ao alegar fraude na contratação de empréstimo quando a prova dos autos demonstra ter auferido os benefícios deste, altera a verdade dos fatos e usa o processo para conseguir objetivo ilegal. Devida a multa no percentual de 2% do valor da causa (art. 80, II e III e 81 do CPC). 4 – Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 80, 81, 428 e 429, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência do dolo necessário para a configuração da litigância de má-fé. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Suellen Poncell do Nascimento Duarte (OAB/PE 28490-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos do Código de Processo Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o posicionamento da Corte Superior em recente caso análogo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 597/STJ. DANO MORAL E DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia tem origem em recusa de cobertura de cirurgia de apendicite prescrita durante atendimento de emergência. 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597/STJ). 3. Caso concreto em que o prazo de 24 horas de carência havia sido cumprido, sendo abusiva, portanto, a recusa de cobertura da cirurgia de emergência. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem, R$ 15.000,00, não se mostra excessivo, a justificar sua redução em recurso especial. 5. O Tribunal de origem condenou a operadora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em virtude da "alteração da verdade dos fatos". 6. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.160.660/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023) (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome de sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009